Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710492-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 152298373, proferida nos autos da Ação Coletiva com pedido de Tutela de Urgência n. 0702321-38.2023.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão, o juízo de 1o grau indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos da Circular no 01/2023 e Circular no 05/2023. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor a que Circular n° 5/2023 e o artigo 8° e 9° da Portaria n° 476/2022 impuseram indevidamente ao servidor que acumula cargos na Secretaria de Saúde a obrigatoriedade de inserir mensalmente suas folhas de ponto de cada vínculo e o preenchimento do Quadro de Compatibilidade mensal de seus cargos, com o posterior despacho de ciência da chefia acerca do quadro de compatibilidade. Assevera que os requisitos para a acumulação de cargos estão delimitados pela Constituição Federal, impondo-se unicamente a compatibilidade de horários e que a Lei Complementar n° 840/2011 exige nesses casos que o servidor a comprove apenas anualmente (art. 47, § 3°, da LC n° 840/2011), enquanto que a Portaria e a Circular exigem que essa comprovação ocorra de forma mensal. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Da análise dos autos, constata-se que a Portaria no 476, de 25/07/2022, instituiu o Sistema Integrado de Acumulação de Cargos na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que tem por principal escopo “promover o efetivo controle de compatibilidade de horários dos servidores que acumulam cargos”. O autor impugna o artigo 8o da sobredita Portaria que impôs aos servidores a inserção mensal das folhas de ponto de cada vínculo e o preenchimento do quadro de compatibilidade. Destaca que as restrições à acumulação de cargos estão adstritas ao disposto na Constituição Federal, não sendo cabível ao legislador infraconstitucional impor novos requisitos além da compatibilidade de horário prevista. Contudo, a Portaria não cria nova restrição à acumulação de cargos, mas apenas institui mecanismo de fiscalização do permissivo constitucional, não sendo possível visualizar, em um juízo de cognição sumária, a alegada incompatibilidade. No que tange à alegação de que dentro da estrutura organizacional da Secretaria de Saúde compete aos diversos Núcleos e Gerências a análise acerca dos casos de acumulação de cargos, quais sejam Diretoria de Administração de Profissionais – DIAP, Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos – NUAAC e Gerência de Profissionais Cedidos e Requisitados – GPCR, o regramento transcrito (ID 152134823, pág. 8 e 9), a existência desses setores não impossibilita atuação conjunta do servidor com a inclusão de dados no sistema criado, tampouco está evidenciado prejuízo aos substituídos apto a ensejar o deferimento da medida liminar pleiteada. Além disso, em uma análise perfunctória dos autos, não se verifica a alegada incompatibilidade com o disposto no artigo 46, § 3o da Lei Complementar no 840/2011, posto que conforme Circular no 1/2023 (ID 152134833), a declaração de acumulação mantém-se anual, embora a verificação da compatibilidade seja realizada mensalmente. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo Distrito Federal deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se. Após, intime-se o Ministério Público [...] (ID 15229873 do processo originário). Nas razões recursais, o agravante esclarece que o juízo de origem se manifestou, de forma equivocada, pela não verificação da probabilidade do direito alegado, justificando que a previsão da Portaria que determinou a obrigatoriedade mensal de acesso ao sistema informatizado para verificação da compatibilidade de jornadas de forma mensal, fonte das Circulares ora em questão, não conteria ilegalidades, não sendo possível alegar incompatibilidade da previsão com o disposto no art. 46, § 3°, da Lei Complementar n° 840/2011. Assevera que a discussão envolve o fato do ônus da comprovação da compatibilidade, cuja exigência deve se dar anualmente na forma estabelecida pelo art. 46, §3°, da LC n° 840/2011, se esta exigência pode se dar por meio de norma inferior (Portaria) a qual determina que o servidor acesse o sistema e anexe suas folhas de frequência de ambos os cargos de maneira mensal. Argumenta que [...] um dos princípios basilares da Administração Pública é o da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), do qual deve a administração adotar meios de organizar-se, e estruturar-se, com o objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. Assim, pode-se dizer que a Portaria e as Circulares em questão têm por objetivo promover um mecanismo de fiscalização por parte da Administração, como consignado pelo Juízo de Origem. Por outro lado, não se pode olvidar que um dos princípios também basilares da Administração Pública é o da legalidade, do qual se pode extrair que a atividade administrativa somente deve existir em conformidade com a lei, de modo que, ao administrador é vedado impor exigência que não prevista pela lei. Nesse passo, convém anotar que as normas relativas aos servidores públicos trazem como requisito para acumulação de cargos somente a exigência de compatibilidade de horários, de modo que não se sujeita inclusive a qualquer limite, pois inexistente tal requisito na Constituição Federal, consoante o entendimento perfilhado pelo STF (1a T., RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24.05.2018). [...] Aduz que ao contrário do defendido pelo Juízo a quo, a Portaria n° 476/2022 e as Circulares n° 1/2023 e 5/2023, não trazem apenas a forma de operacionalizar a verificação de acumulação de cargos por parte dos servidores, mas ao contrário, as normas em questão trazem exigências, sendo elas a de que essa comprovação de compatibilidade de horários se dê de forma mensal pelo servidor tendo ele que mensalmente acessar o sistema e anexar suas folhas de frequência. O agravante salienta que a exigência de comprovação mensal extrapola o poder regulamentar conferido à Administração, visto que a LC n° 840/2011 exige nos casos de acumulação de cargos que o servidor comprove anualmente a compatibilidade de horários (art. 47, § 3°, da LC n° 840/2011), enquanto a Portaria e as Circulares exigem que tal comprovação se dê de forma mensal. Destaca, ainda, que não há razoabilidade na norma ao impor ao servidor um dever mensal, passível de aplicação de sanção pelo seu não cumprimento, em razão da existência de diversas nuances que podem interferir no prazo de entrega da folha de ponto, o que violaria os princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa (at. 5o, inciso LV, CF/88). Ao final, requerer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos das Circulares n° 1/2023 e n° 5/2023 e Portaria n. 476/2022; e b) no mérito, o seu provimento, confirmando a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 44924244). O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 45314336). O agravado contrarrazoa (ID 46539910). O Ministério Público manifesta-se pela não intervenção (ID 46847427). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que foi prolatada sentença no processo originário (ID 164834478), a qual julgou improcedente o pedido do ora agravante. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 21 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator